Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que a acusada, juntamente com seu comparsa, ameaçou a vítima para subtrair seus pertences
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3.Recurso conhecido e desprovido.